Tribunal: TJSP
Processo: 2108407-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de inibição de protesto indevido – Decisão indeferiu tutela de urgência para sustação do protesto de duplicata – Negativa de relação entre as partes – Alegação de fraude – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108407-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante VIGA CENTRO ESPECIALIZADO EM EMAGRECIMENTO E
ESTETICAS LTDA ME, é agravado EMAGRESEE FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 32223
AGRV.No : 2108407-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE. : VIGA CENTRO ESPECIALIZADO EM EMAGRECIMENTO E
ESTÉTICA LTDA ME
AGDA. : EMAGRESEE FRANCHSING LTDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de inibição de
protesto indevido Decisão indeferiu tutela de urgência
para sustação do protesto de duplicata Negativa de
relação entre as partes Alegação de fraude Presentes
os requisitos do art. 300 do CPC Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 18/20, em
“ação de inibição de protesto indevido c.c pedido de tutela de urgência em caráter
liminar c.c compensação por danos morais” ajuizada pela agravante em face da agravada,
que indeferiu tutela de urgência para sustar o protesto do título.

Agrava de instrumento a autora alegando, em resumo, não mantem
qualquer relação com a agravada que justifique a cobrança da quantia. Negou a venda de
qualquer produto que pudesse embasar a emissão da duplicata mercantil. Salienta que o
protesto da duplicata, sem aceite, necessita da comprovação do recebimento das
mercadorias. Ressalta a ausência de provas da venda ou de qualquer relação existente entre
as partes. Questiona o objeto social da agravada que não indica ser do ramo de venda de
produtos e sequer está habilitado no cadastro de contribuintes do ICMS. Alega presentes os
requisitos autorizadores da concessão da tutela, sustando ou cancelando o protesto. Sustenta
a impossibilidade de produzir prova negativa, não tendo meios de comprovar a inexistência
de relação jurídica com a agravada. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso respondido (fls. 126/141).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 18/20, em
“ação de inibição de protesto indevido c.c pedido de tutela de urgência em caráter
liminar c.c compensação por danos morais” ajuizada pela agravante em face da agravada,
que indeferiu tutela de urgência para sustar o protesto do título.

Narrou a agravante (autora), na inicial, foi surpreendida em
13/5/2020 com a notificação de apresentação de título para protesto, sendo uma duplicata
mercantil de vendas, no 51, cujo apontamento foi protocolado em 5/5/2020. O protesto
indicou uma dívida no valor de R$96.821,11.

Negou a venda de qualquer produto a requerida ou a existência de
qualquer outro vínculo capaz de justificar a cobrança, sendo fraudulenta a duplicata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protestada.

Ingressou com a ação pleiteando a concessão da tutela antecipada
para, liminarmente, suspender o apontamento.

O Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência em decisão agravada
assim fundamentada:

“O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, condiciona o
deferimento da antecipação dos efeitos da tutela à demonstração da probabilidade do
direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
É certo que referido dispositivo viabiliza a antecipação da tutela
jurisdicional, colocando à disposição do julgador instrumento hábil a garantir a
efetividade e celeridade na entrega da prestação que se espera do Poder Judiciário.
Contudo, por se tratar de medida excepcional, que impõe
mitigação aos princípios basilares do devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
exige-se, para a sua concessão, não só a relevante fundamentação do direito pleiteado,
mas também a comprovação de uma situação de dano iminente, de modo que a demora
inerente ao processamento do feito coloque em risco a própria eficácia do provimento
visado.
No caso em apreço, no plano da cognição sumária, considero que
a parte autora não reúne os pressupostos para o manejo da tutela de urgência.
Isso porque a mera alegação da requerente de que não contratou
com a ré não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito e o perigo de dano
necessários a autorizar a concessão da medida liminar alvitrada. Assim, indefiro a tutela
de urgência pleiteada.
(...)”.

Reza o art. 300 do CPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.

Já o artigo 311 do mesmo Código disciplina a tutela de evidência,
registrando:

“A tutela de evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, quando:
I ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte;
II
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houve tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III
se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova
documental adequada do contrato de depósito, caso em que será
decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação
de multa;
IV
a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dois fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu
não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá
decidir liminarmente.”

Oportuna a transcrição de escólio de Daniel Amorim de Assumpção
Neves que, comentando o tema, anota: “A tutela de urgência é aquela que resolve uma
crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver
convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, tal tutela será
ineficaz e/ou o seu direito terá perecido. Trata-se do clássico requisito do tempo
necessário para a concessão da tutela definitiva como inimigo da efetividade dessa
tutela. A tutela provisória de urgência é dividida em tutela cautelar garantidora do
resultado útil e eficaz do processo e tutela antecipada satisfativa do direito da parte no
plano fático.” (in “Novo Código de Processo Civil Comentado”
Salvador:
Ed. JusPodivm, 2016, fls. 462)

Elemento indispensável à concessão da tutela de urgência, portanto,
é a evidência do direito alegado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, respeitado o entendimento do Juiz a quo, restou
demonstrada a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

A versão apresentada pela autora agravante é verossímil, sendo caso
de conceder, nesse momento, a tutela pretendida.

A autora agravada nega de forma segura a realização de qualquer
transação com a requerida agravada. Ressalta o objeto social da agravada, indicando não ser
pessoa jurídica que trabalhe no âmbito de compra e venda de mercadorias ou produtos.

Por ter a autora agravante alegado fato negativo, não haveria como,
de antemão, produzir tal prova, porque negativa ou diabólica.

Impossível afastar, portanto, nesse momento, a probabilidade do
direito alegado pela autora.

Patente, ainda, o risco de dano de difícil reparação.

A consumação dos efeitos do protesto em nome da autora agravante
durante o trâmite da demanda, mormente diante da possibilidade de revelar-se, após
instrução, indevido o valor da duplicata, é suscetível de causar danos irreparáveis ou de
difícil reparação, notadamente no que tange às relações comerciais e ao acesso ao crédito.

Por isso impõem-se a concessão da tutela de urgência para sustação
do protesto ou dos seus efeitos, se já consumado, mediante caução a ser prestada
em primeiro grau.

Ademais, frisa-se a reversibilidade da medida, sendo que a agravada
requerida não sofrerá prejuízos caso seja distinta a decisão final da demanda.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR